Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002229-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- YASMIN MARCELLI DE JESUS SILVA
Agravo de Instrumento n. 1002229-98.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré assegure, imediatamente, a realização do procedimento de colecistectomia sem colangiografia por videolaparoscopia na autora, conforme indicação médica.
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC inclusive a irreversibilidade da medida, que permita a sua concessão.
Aduz que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, uma vez que o contrato firmado com a agravada está no período de carência.
Defende a necessidade de se prestar caução real ou fidejussória.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que firmou contrato com a agravante e, em 12-1-2021 sentiu fortes dores na região do abdômen, associadas a vômito e febre.
Diz que foi diagnosticada com litíase vesicular (cálculos na vesícula biliar), os cálculos biliares, ou litíase biliar são “pedras” na vesícula biliar correspondem a depósitos de líquidos digestivos “endurecidos” que se formam na vesícula biliar.
Afirma que diante da gravidade da doença, o médico solicitou a colecistectomia sem colangiografia por videolaparoscopia ̧ o que foi negado pelo plano de saúde.
Por sua vez, a agravante afirma o contrato firmado com a paciente está no período de carência, e portanto não há ilegalidade na negativa da internação.
O art. 12, V, "c", c/c art. 35-C, da Lei n. 9.656/98, preceitua:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(...)
V - quando fixar períodos de carência:
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
Ainda que a avença esteja no prazo de carência não há como negar a urgência do caso, inclusive o próprio médico solicitou o procedimento o mais precoce possível (Id 75864961 - Pág. 37).
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, uma vez que foram cumpridos os requisitos autorizadores da medida deferida, consoante estabelece o art. 300 do CPC - presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano.
De qualquer forma não se vislumbra dano iminente já que a agravante foi intimada da liminar em 26-1-2021 (Id 47599015 dos autos em primeiro grau) e provavelmente já foi cumprida, pois foram fixados três dias para o atendimento da ordem.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 20121.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator